Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706602-91.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Edwa Maria Neves Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 149371552 do processo de referência), em liquidação provisória individual de sentença oriunda de ação coletiva, requerida por Edwa Maria Neves Silva, em desfavor do agravante, processo n. 0717883-12.2021.8.07.0001, que indeferiu a impugnação oferecida pelo executado e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, para atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural no 89/00432-9, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Diante da impossibilidade de composição entre as partes, houve a nomeação de perito para fins de apuração do valor devido, conforme determinação de ID 126843260. Realizado o trabalho técnico, o Sr. Perito apresentou o laudo de ID 138347088, parcialmente alterado pelo laudo juntado ao ID 144930221, conforme determinação de ID 144360801, para exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. O executado se insurgiu ao trabalho realizado (ID 148894837), requerendo esclarecimentos acerca do aumento substancial entre o cálculo de ID 138347088 e o de ID 144360801. É o necessário. Decido. Em que pese a insurgência do Executado, o laudo pericial apresentado ao ID 144930221 encontra-se em consonância com os termos do julgado e da decisão de ID 144360801, sendo o alegado aumento de valores decorrência lógica da exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. Ante o exposto, HOMOLOGO o resultado do trabalho pericial e fixo como valor devido a quantia de R$ 209.896,77 (atualizada até 31.10.2022). Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, nos moldes ora delineados. Intimem-se. Em razões recursais (Id 44030518), o agravante, após breve resumo da causa, sustenta haver exceção de execução. Alega que “em hipótese alguma o laudo pericial poderá ser homologado, isto porque, contém erros que majoram substancialmente o real valor devido, causando enriquecimento ilícito ao agravado”. Salienta que “caberá ao Expert esclarecer quanto a alteração dos valores entre o cálculo do evento no 141591916 e o atual homologado. O Expert tinha apresentado o cálculo no evento no 141591916, sobre a análise deste cálculo e manifestação da parte agravada foi dada a decisão do evento no 144360801 onde foi determinada a exclusão dos valores da Lei 8.088. Entretanto, houve diferenças maiores do que a simples retirada dos descontos da Lei Federal 8.088 e atualização de agosto/2022 a outubro/2022 [...]”. Discorre sobre a evolução dos cálculos elaborados pelo perito judicial. Enfatiza que “a homologação do laudo pericial sem qualquer esclarecimento sobre o aumento de quase R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), saindo de R$ 114.220,96 em agosto/2022 e chegando em R$ 209.896,77 e outubro/2022, ocasionará graves prejuízos a Casa Bancária, bem como efetivará uma prestação jurisdicional inadequada, causando enriquecimento ilícito a parte contrária”. Tece considerações sobre a vedação ao enriquecimento ilícito. Menciona ofensa ao art. 141 e ao art. 492, ambos do CPC, sob a alegação de decisão ultra petita. Aduz, no ponto, ser “de notório saber a vedação ao enriquecimento ilícito das partes envolvidas em qualquer demanda judicial. Ao liquidar seu suposto crédito, apresentar os respectivo cálculo, a parte agravada delimitou o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC [...]” (sic). Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer que seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento nos termos acima pleiteados, reformando a r. decisão agravada. O agravo veio instruído com a guia de preparo e o comprovante de recolhimento (Id (Id 44030522 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pela agravante em desfavor do agravado informou terem sido condenados a União , o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária, em março de 1990, relativamente ao saldo devedor de financiamento, o que corresponde à diferença entre o índice erroneamente aplicado - IPC de 84,32% - e o efetivamente devido - BTN-f de 41,28%. Reformada a sentença coletiva pelo c. Tribunal Regional Federal da 1a Região para julgar improcedente o pedido, o e. Superior Tribunal de Justiça, no exame do REsp n. 1.319.232/DF, alterou o citado aresto, julgou procedentes os pedidos iniciais que deduziram os mutuários e condenou solidariamente a União, o Banco do Brasil e o Banco Central do Brasil a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28%, par o mês de março de 1990) mais correção monetária e juros legais de mora à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e à taxa de 1% daí em diante. A Corte de Justiça conferiu, ainda, eficácia erga omnes ao julgado. Foram opostos embargos de divergência: pelo Banco do Brasil S.A., para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União, para serem aplicados os índices de correção monetária próprios da fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil, ao desiderato de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia cobrada em excesso aos mutuários. Julgados os Embargos de Divergência, estes foram providos para “[...] 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios". (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019.) Pende de julgamento na atualidade recurso extraordinário interposto pelo Banco Central do Brasil para que “seja anulado o acórdão recorrido por ofensa ao art. 93, inciso IX, c/c o art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, haja vista a deficiência de sua fundamentação, caracterizadora da negativa de prestação jurisdicional”, caso não se entenda pela anulação, “seja reformado, afastando-se as condenações em desfavor do Banco Central”, e recurso extraordinário manejado pela União sob alegação de “afronta aos arts. 5o, XXXVI, 21, VII e VII, 22, I, VI, VII e XIX, e 48, XIII e XIV, da CF. Afirma, em resumo, que o acórdão viola todo o sistema financeiro nacional, uma vez que os índices aplicados por determinação das Leis 8027/90 e 8088/90 foram constitucionais e não ofenderam o direito adquirido; trata-se de matéria de competência da União, qual seja, emitir moeda e fiscalizar as operações de natureza financeira, bem como legislar sobre direito agrário, sistema monetário e política de crédito”. O efeito suspensivo outrora atribuído ao RE no EREsp. 1.319.232/DF foi igualmente revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ em 24/3/2021. Entendo, pois, superada a controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a agravada promoveu ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva em que postula a exibição dos extratos e aditivos relacionados ao título e à liquidação provisória da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 93025064 do processo de referência). 2. Do mérito De início, observo que a alegação decisão ultra petita, da forma como posta, se confunde com o mérito da pretensão recursal, porquanto fundada no argumento de existência de eventual excesso de execução, decorrente de equívoco na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, e, como tal, será apreciada oportunamente. Pois bem. No caso, dada a complexidade da matéria, exigiu o procedimento de liquidação a realização de prova técnica (Id 126843260 do processo de referência). Elaborado pelo expert o competente laudo pericial (Id 138347088 do processo de referência), foram intimadas as partes a se manifestarem (Id 138568640 do processo de referência). A exequente impugnou a perícia (Id 140854031 do processo de referência) e requereu diligências complementares. O Banco do Brasil, por petição de Id 141052082 do processo de referência, também discordou da prova técnica nos termos do parecer técnico de Id 141052083 do processo de referência. O profissional auditor, administrador, contador e economista nomeado pelo juízo prestou esclarecimentos (Id 141591916 do processo de referência) e ratificou a conclusões postas no laudo pericial por ele confeccionado. As partes foram instadas a dizer sobre os esclarecimentos prestados pelo experto (Id 141872712 do processo de referência). A credora compareceu aos autos por meio da petição de Id 143533468 do processo de referência, oportunidade em que rechaçou as explicações prestadas pelo perito judicial. O Banco do Brasil não se manifestou. Foi proferida a decisão de Id 144360801 do processo de referência, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de liquidação promovido por EDWA MARIA NEVES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Foi deferida a realização de perícia, a fim de obter o valor do crédito da autora, nos termos da decisão de ID 126843260. O trabalho pericial foi apresentado ao ID 138347082, com a conclusão de crédito em favor da Autora no valor de R$ 152.800,38, atualizado até 31.08.2022. Intimadas para se manifestarem, as partes impugnaram o laudo pericial apresentado (ID 140854031 e ID 141052081). O Sr. Perito nomeado nos autos apresentou laudo pericial complementar ao ID 141591915, contra o qual novamente se insurgiram as partes (ID 143533468 e ID 144185431). É o necessário. Decido. No tocante à insurgência do Requerido, não há qualquer mácula no trabalho do Sr. Perito, porquanto como já delineado nas decisões precedentes que os juros de mora devem ser aplicados desde a data de citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública originária. Já em relação à insurgência da parte Autora, não há que se falar na aplicação da taxa de juros de 4% ao mês ou percentuais de juros remuneratórios, porquanto tal como exposto no laudo, há previsão expressa nas decisões proferidas na ACP, a aplicação das diferenças de 84,32% para 41,28% dos saldos de março/1990 para abril/1990. Pelo mesmo motivo, tampouco devem incidir sobre o débito a correção monetária plena, sob pena de afronta à coisa julgada. Outrossim, merece guarida a insurgência da Autora no tocante à devolução referente a Lei Federal 8.088/90, porquanto a questão foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do feito, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Ante o exposto, intime-se o Sr. Perito nomeado nos autos para que exclua dos cálculos realizados o abatimento proveniente da Lei 8.088/90, ante a ausência de previsão no título judicial. Com a manifestação do expert, dê-se vista às partes. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. O laudo com retificação dos cálculos em cumprimento à decisão judicial acima transcrita foi apresentado pelo perito ao Id 144930221 do processo de referência. Intimadas as partes sobre o novo laudo apresentado (Id 145461613 do processo de referência) A autora, na petição de Id 148204107 do processo de referência, informou a interposição de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de Id 144360801 do processo de referência, objetivando “o retorno dos autos ao Perito do Juízo para que promova a correção monetária plena do débito, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao do Plano Econômico em questão” (Id 148204111 pp. 1-11 do processo de referência). Quanto ao laudo complementar a credora informou que “seu único ponto de discordância do laudo pericial se refere aos índices de correção monetária adotados para atualização do débito à época dos Planos Econômicos, matéria que, neste momento processual, está sob discussão no Agravo de Instrumento no 0702729-83.2023.8.07.0000” (Id148839512 do processo de referência). O Banco do Brasil, ora agravante, novamente manifestou discordância com os cálculos periciais (Id 148894837 do processo de referência), ao tempo em que apresentou o parecer de Id 148894841 pp. 1-12 do processo de referência). Ato contínuo, sobreveio a decisão ora combatida, in verbis (Id 120791377 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, para atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural no 89/00432-9, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Diante da impossibilidade de composição entre as partes, houve a nomeação de perito para fins de apuração do valor devido, conforme determinação de ID 126843260. Realizado o trabalho técnico, o Sr. Perito apresentou o laudo de ID 138347088, parcialmente alterado pelo laudo juntado ao ID 144930221, conforme determinação de ID 144360801, para exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. O executado se insurgiu ao trabalho realizado (ID 148894837), requerendo esclarecimentos acerca do aumento substancial entre o cálculo de ID 138347088 e o de ID 144360801. É o necessário. Decido. Em que pese a insurgência do Executado, o laudo pericial apresentado ao ID 144930221 encontra-se em consonância com os termos do julgado e da decisão de ID 144360801, sendo o alegado aumento de valores decorrência lógica da exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. Ante o exposto, HOMOLOGO o resultado do trabalho pericial e fixo como valor devido a quantia de R$ 209.896,77 (atualizada até 31.10.2022). Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, nos moldes ora delineados. Intimem-se. Como visto, ao discordar do laudo pericial complementar, de Id 144930221 do processo de referência, o Banco do Brasil, requereu esclarecimentos acerca “sobre o porquê do aumento substancial entre o cálculo do evento no 141591916 e o mais recente que vão além da decisão apresentado pelo D. Juízo no evento no 144360801. Além disso, verifica-se que os índices aplicados se referem a novembro/2022 e a data base informada foi de outubro/2022” (Id 148894837 do processo de referência), apresentando, inclusive, parecer técnico para se contrapor à prova técnica (Id 148894841 pp. 1-12 do processo de referência). Não obstante, o magistrado a quo homologou, de plano, o laudo pericial, ao singelo fundamento de que “o alegado aumento de valores decorrência lógica da exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90”. Ora, é certo que o perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, além de possuir os conhecimentos técnicos especializados necessários para o fim de elaborar o laudo, como no caso (Id 130189363 do processo de referência), deverá agir de maneira isenta e imparcial no desempenho do encargo, presumindo-se, de regra, ser escorreita da prova pericial. Entretanto, também é correto afirmar que as partes têm o direito de obter esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre pontos constantes da perícia. Aliás, no art. 477 do CPC encontra-se a previsão de que: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; E, cabe ao juiz, na condução do processo, assegurar aludida prerrogativa, em obediência ao postulado do devido processo legal e da garantia do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). Sendo assim, o julgador da origem, deveria ter intimado o perito para esclarecer, de forma clara e objetiva, a metodologia pela qual chegou aos novos valores apurados, notadamente diante do argumento do executado de que houve um “aumento de quase R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), saindo de R$ 114.220,96 em agosto/2022 e chegando em R$ 209.896,77 e outubro/2022 [...]”, para somente após, munido das necessárias explicações, deliberar acerca da correção ou não dos cálculos apresentados. Colhe-se-, no particular, julgado deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. DEVER DO PERITO. INDEFERIMENTO. FUNDADA DÚVIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer pontos da perícia sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 2. Havendo fundada dúvida, deve o perito se manifestar a respeito do ponto da perícia questionado pela parte, o que foi devidamente realizado pela agravante, sendo o indeferimento do pedido de esclarecimento possível causa para cerceamento do direito de defesa, o que, por certo, deve ser evitado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362270, 07138870920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. SEGURO DPVAT. DÚVIDA SUSCITADA SOBRE LAUDO PERICIAL. ART. 477, § 2°, I, DO CPC. INDEFERIDA SEM ESCLARECIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio do contraditório e da ampla defesa é assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal - CF. É um corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. 2. No meio processual, especificamente na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participarem de sua realização, assim como também de se pronunciarem a respeito de seu resultado. 3. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 4. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva. 5. Nesse contexto, mostra-se patente e imprescindível que o perito esclareça as dúvidas suscitadas pela parte, para que o Poder Judiciário possa com segurança apreciar o mérito da demanda. 6. Configura cerceamento de defesa a supressão da oportunidade de esclarecimento quanto à dúvida suscitada pela parte. 7. Recurso conhecido; preliminar de cerceamento de defesa acolhida; sentença cassada. (Acórdão 1157556, 07075812620188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PERITO. DEVER DE ESCLARECIMENTO. NÃO OPORTUNIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ART. 477, § 2°, I, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 2. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público. 3. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer todos os equívocos sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 4. Caracteriza cerceamento de defesa a retirada da oportunidade de esclarecimento quanto às divergências do laudo pericial suscitadas pela parte. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1324313, 07219939120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A consequência do descumprimento da determinação para sanar o vício de representação na fase recursal é o não conhecimento da apelação, se a providência couber ao apelante. 2. As partes têm a prerrogativa de solicitar esclarecimentos ao perito sobre ponto que exista dúvida ou divergência quanto ao parecer apresentado pelo assistente técnico. A solicitação pode ser formulada por escrito, ainda que sob a forma de quesitos, no prazo para se manifestar sobre o laudo juntado. 3. Apelação do Banco Volkswagen não conhecida. Apelação de V12 Motors VW Comércio de Veículos provida. (Acórdão 1332024, 07065554120198070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021) Nesse descortino, verifica-se a ocorrência de error in procedendo, circunstância que autoriza o reconhecimento, de ofício, de nulidade da decisão agravada. (Acórdão 1666763, 07020963520208070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023) Ante o exposto, CASSO a decisão recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja ordenada a intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos requeridos pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora